Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO. ASTREINTES. CABIMENTO.
1. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.
2. As astreintes devem ser mantidas quando decorrentes de descumprimento da tutela de urgência referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.